Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744694-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIRAN SANTANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIRAN SANTANA DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Sustenta o agravante que, embora tenha apresentado documentação sobre a novação da dívida, não lhe incumbe a obrigação de provar a existência de defeito na prestação do serviço, ante a sua hipossuficiência e desequilíbrio concreto na relação de consumo. Afirma que o ônus da prova deverá ser imposto unicamente ao agravado, haja vista que a relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Pondera que relatou os fatos e juntou aos autos cópias dos contratos firmados pela sua genitora falecida, assim como fichas financeiras, demonstrando que o pagamento dos empréstimos era descontado diretamente do contracheque da de cujos, bem como juntou cópia do inventário extrajudicial realizado, demonstrando que os bens do espólio é que deveriam ser usados para abater parte do valor dos empréstimos. Considera que há provas suficientes de que o contrato firmado com a instituição financeira está eivado de vícios, todavia, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira recorrida demonstre que não houve defeito na prestação do serviço. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar a inversão do ônus da prova, impondo ao agravado, assim, a obrigação de demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço. Preparo recursal ausente em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente na origem (ID 158701047). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido nos termos da decisão de ID 52602391. Em consulta ao processo originário nesta data, verifica-se que a ação foi julgada procedente, conforme sentença contida no ID 176827893. É o relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator